Tribunal: TJMT
Processo: 1017825-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017825-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Vizinhança]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), MARCOS YUKIO KANEKO - CPF: 193.910.068-25 (AGRAVANTE), RENATO FURTUNATO JACOBS - CPF: 030.344.241-75 (ADVOGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), SANDRO MARCIO DIMAN - CPF: 008.654.916-23 (AGRAVADO), RAFAELA AMARAL GURGEL DA COSTA - CPF: 274.033.838-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONDENATÓRIA – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO PARCIAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA DEFERIMENTO DE TUTELA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para deferimento da antecipação de tutela é necessária a existência da probabilidade do direito, bem como a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021